Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARMELITA CAMPOS CRUZ - CPF: 208.366.511-20 (REPRESENTANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. SEDE RECURSAL. NÃO CONSIDERADOS. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE IMÓVEL. COBRANÇAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), e R$ 196,48 (cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

2.

Propósito recursal para declaração de procedência dos pedidos com condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais em razão de serem os débitos posteriores à data que residiu no imóvel.

3.

Existência de documentos juntados (escritura de compra e venda do ano de 2012 e protocolo datado de 2014) em sede de recurso que poderiam ter sido apresentados em sede de contestação, não se enquadra no art. 435, CPC.

4.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

5.

É dever de o consumidor formalizar à prestadora de serviços, especialmente em casos de fornecimento de luz e água, o cancelamento dos serviços em razão de mudança de endereço.

6.

Evidenciado o fornecimento dos serviços sem pedido de cancelamento, devem os débitos ser declarados exigíveis.

7.

“Precedente”
N.U 8010164-80.2016.8.11.0021
, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018.

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), e R$ 196,48 (cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

Nas razões recursais, sustenta-se que os débitos são indevidos em razão de não residir mais no imóvel desde o ano de 2012 e as cobranças são após o referido período. Assim, junta, em sede recursal, escritura de compra e venda do ano de 2012 e protocolo datado de 2014 e requer a procedência dos pedidos com condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar a ilicitude das inscrições realizadas em nome da recorrente nos valores de R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), R$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos), e R$ 196,48 (cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) referente aos contratos de no 015689141, no 015528302, no 015369338, no 015209167 e no 015051480, que foram objeto de pedido específico, motivo pelo qual serão eles considerados no exame dos autos.

Em análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente afirma que foi consumidora da recorrida na unidade no 47817-2 somente até o ano de 2012 e os débitos questionados são posteriores, já que do ano de 2015.

Registra-se que foram juntados aos autos documentos novos em sede recursal pela recorrente escritura de compra e venda do ano de 2012 e protocolo datado de 2014 referente à matrícula supracitada sob ao argumento de que “
somente agora conseguiu localizar o protocolo de transferência que foi feito em 22/08/2014 ás 16:16, no atendimento do CPA senha 0145, conforme faz juntada nos autos
”.

Quanto ao protocolo apresentado, observa-se que não constam maiores informações, apenas a data de 2014 e a referida matrícula, o que não reforça sua tese, uma vez que não informa nos fatos sobre ter realizado cancelamento.

No tocante à escritura pública, consigno que os documentos juntados em sede de recurso poderiam ter sido apresentados pela recorrente em sede de contestação, pois são documentos que estão em seu poder e de fácil acesso, já que datada do ano de 2012, não se enquadra no art. 435, CPC, motivo pelo qual serão desconsiderados.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, não se verifica que a recorrente se desincumbiu do referido ônus, já que não apresenta documentação que demonstre o referido cancelamento.

É dever de o consumidor formalizar à prestadora de serviços, especialmente em casos de fornecimento de luz e água, o cancelamento dos serviços em razão de mudança de endereço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – NÃO COMPROVA PEDIDO DE CANCELAMENTO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 8010164-80.2016.8.11.0021, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

Ainda:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE NÃO RESIDE MAIS NO IMÓVEL CONSTANTE NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA LÍCITA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. Narra a autora que foi inscrita no rol de inadimplentes em virtude de dívida que alega indevida. Relata que residiu em imóvel alugado, no Município de Águas de Lindóia/SP, todavia, no ano de 2010 se mudou para a Bahia e, posteriormente, para Nova Petrópolis/RS, local onde atualmente reside. Alega que nada deve à requerida, pois não habita no endereço constante nas faturas há mais de oito anos. Sustenta que solicitou o cancelamento do serviço. Requer a desconstituição dos débitos cobrados e indenização por danos morais. Junta atestado de frequência da creche de sua filha, a fim de comprovar que não reside mais no endereço cobrado (fl. 24); faturas, às fls. 26/47; comprovante de inscrição negativa (fls. 53/55) e protocolos de atendimento de 2017 (fls. 56/64). Em defesa, a requerida alega que a autora, até 2016, não havia solicitado o cancelamento do serviço, motivo pela qual seguiu sendo cobrada. Sustenta que é dever exclusivo do consumidor comunicar a troca de endereço. Aduz que a dívida é devida, assim como as inscrições. Trata-se de relação de consumo, que opera a inversão do ônus da prova, segundo art. 6°, VIII, do CDC. Entretanto, isso não desincumbe a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Cabia à autora demonstrar a comunicação feita à ré para o cancelamento do serviço, pois até então a titularidade da unidade de consumo era sua, não se desincumbindo de tal prova, nos autos.
Assim, por ausente prova de que houve a solicitação de cancelamento do serviço, para excluir a obrigação na cobrança por consumo deste endereço, inviável a desconstituição do débito por serviço essencial fornecido e inadimplido. Entende-se que a obrigação pelo consumo de água e energia elétrica é propter personae e, por esse motivo, não dispensa a comunicação à empresa sobre a troca de titularidade do imóvel no qual o serviço está sendo prestado.
Dessa forma, exige-se este comportamento em atenção aos deveres contratuais de lealdade e boa-fé entre o usuário e o prestador de serviços. Ademais, cumpre destacar que não restou infringido o limite temporal previsto no §2o do art. 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que autoriza a distribuidora a condicionar a ligação ou restabelecimento da prestação do serviço à quitação dos débitos, eis que, conforme disposto na peça vestibular, o período exigido pela parte ré restringiu-se de março/2015 até agosto/2016. E não havendo ilicitude na cobrança, não há que se falar em indenização por danos morais. Quanto à alegação de que a requerida deveria ter cancelado o serviço após repetidos inadimplementos, não se sustenta, pois não há disposição legal que a obrigue, nesse sentido. Por fim, no que concerne à alegada ausência de notificação prévia, prevista no §2o do art. 43 do CDC, é responsabilidade da entidade arquivista, responsável pela inscrição do débito postulado pela empresa associada, o dever de cientificar o consumidor acerca da futura inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, inexiste responsabilidade da parte ré, por eventual descumprimento da referida norma. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Recurso Cível, No 71007878887, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) (Grifei).

Nos autos de número no 0067784-23.2014.811.0001 foi questionado apenas um débito de 2012 e em nada discutiu acerca de mudança ou cancelamento dos serviços.

Aliás, conforme sustentado na sentença, que uso de fundamento: “
Em que pese as alegações do reclamante sobre o cancelamento do fornecimento dos serviços, não há prova de que a reclamante tenha solicitado o desligamento da matrícula 47817 por meio de protocolo ou contrato de venda ou locação rescindida do imóvel abastecido pelo hidrômetro no 478172092019001. Aliás, os fatos discutidos nos autos 0067784-23.2014.811.0001, nada tratam sobre o desligamento da unidade consumidora, a qual permaneceu ligada”.

Nesse sentido, evidenciado o fornecimento dos serviços sem pedido de cancelamento, devem os débitos ser declarados exigíveis, sendo escorreita a sentença de improcedência.

Por fim, ainda que a parte informe que houve novos débitos, mesmo após o corte realizado em 2017 e que até o momento as faturas somam a quantia de R$ 17.322,31 (dezessete mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), em seu pedido inicial delimitou a discussão aos débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito e referentes ao ano de 2015 e, portanto, anterior ao alegado corte. Com isso, o pleito deve ser analisado adstrito ao pedido.

Dessa forma, conheço do recurso
e no mérito nego-lhe provimento
, e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020